Tribunal: TJBA
Processo: 8030963-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030963-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ADNISA AGROPECUARIA E SERVICOS LTDA. - EPP

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA QUANTO ÀS PLANILHAS DE CÁLCULO. ANÁLISE INCOMPLETA DE DOCUMENTO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ORIGINÁRIO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, partindo da premissa de que a exequente apresentou apenas duas planilhas de débito, deu provimento parcial a agravo de instrumento para reconhecer excesso de execução.

2. A Embargante alega que o julgado incorreu em erro material, pois desconsiderou que um dos documentos (ID 462498109) continha duas páginas, referentes a dois meses distintos de repetição de indébito, o que justificaria o valor total executado.

II. Questão em discussão
3. A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada ao analisar os cálculos da execução e se a correção de tal erro autoriza a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado.

III. Razões de decidir
4. O título judicial exequendo determinou a repetição de indébito de dois meses, o reembolso de despesas e o pagamento de honorários. A executada, ao realizar o pagamento voluntário, omitiu a condenação referente à repetição do indébito.
5. O acórdão embargado reconheceu o excesso de execução ao afirmar que a exequente apresentou apenas “dois cálculos”, desconsiderando que o documento de ID 462498109 continha duas páginas, com dois valores distintos de repetição de indébito (um para cada mês).
6. A análise incompleta do referido documento configura erro material decorrente de premissa fática equivocada (art. 1.022, III, do CPC), pois a soma das três verbas devidas (duas de indébito e uma de reembolso), acrescida dos encargos do art. 523, § 1º, do CPC pelo inadimplemento, justifica o saldo remanescente executado.
7. A correção do erro material impõe a reforma do julgado, com a atribuição de efeitos infringentes, para afastar o excesso de execução e restabelecer a decisão de primeiro grau que homologou os cálculos da exequente.

IV. Dispositivo

8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar integralmente o acórdão de ID 98012731 e, em novo julgamento, negar provimento ao Agravo de Instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030963-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante ADNISA AGROPECUARIA E SERVICOS LTDA. - EPP. e, como agravada, BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora

Salvador, 21 de Janeiro de 2026.